Tribunal: TJSP
Processo: 1053204-09.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.